Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-63.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IRMÃS. NEGLIGÊNCIA DA GENITORA. VÍCIO. SITUAÇÃO DE MENDICÂNCIA. ABANDONO. LONGO PERÍODO DE ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE.
1. O poder familiar deve ser exercido com observância dos deveres e obrigações previstos na legislação pelos genitores, buscando-se sempre preservar a dignidade da criança/adolescente e seu melhor interesse.
2. Diante do histórico de negligência no cuidado das filhas, vício, situação de mendicância perpetrada por longo período da genitora, e, ainda, sem prova insofismável de que tal situação tenha melhorado para atender aos interesses das menores, deve ser mantida a destituição do poder familiar.
3. Negou-se provimento ao recurso.